Tribunal: STF
Processo: RE 581530
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Pensão por morte. Concessão. Regulamentação. Tempus regit actum. Manutenção. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O entendimento firmado na Corte é de que se aplica à pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão.



    2. O Tribunal de origem, analisando a Lei Complementar estadual nº 109/97, a Lei Federal nº 9.717/98 e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a agravada faria jus à pensão por morte.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.